Tribunal: TJMT
Processo: 1015389-45.2025.8.11.0003
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015389-45.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELTON GABRIEL ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 106.647.125-84 (APELANTE), ERICK RUDH DINIZ - CPF: 963.379.231-20 (APELANTE), FERNANDO PANDOLFO CHAVES - CPF: 802.418.750-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ETVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 346.316.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS RENATO BARBOSA LIMA - CPF: 568.707.281-00 (VÍTIMA)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PASSAGEIRO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E DOLO. MERO CARONA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CONDUTOR. INVIABILIDADE. APREENSÃO DO VEÍCULO ROUBADO E ADULTERADO NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VERSÃO INVEROSSÍMIL. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SANÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO (ERICK) E O DO SEGUNDO DESPROVIDO (ELTON).

I. Caso em exame

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou dois réus pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), em concurso material.

O primeiro apelante (passageiro) foi condenado à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e 28 dias-multa. O segundo apelante (condutor) foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, substituída por restritivas de direitos.

A defesa do primeiro recorrente pleiteia a absolvição por atipicidade e ausência de dolo, alegando ser mero passageiro. A defesa do segundo recorrente busca a absolvição por falta de provas do dolo quanto à origem ilícita e adulteração. Subsidiariamente, requerem a aplicação do princípio da consunção, revisão da dosimetria e redução da pena de multa.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condição de passageiro do veículo configura participação nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, diante da ausência de provas do dolo e liame subjetivo; (ii) verificar se há provas suficientes da autoria e do dolo do condutor do veículo roubado e adulterado, considerando a inversão do ônus da prova; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador; e (iv) examinar o interesse recursal no pedido de redução da pena de multa já fixada no mínimo legal.

III. Razões de decidir

5. A condenação do passageiro baseou-se exclusivamente em contradições nos depoimentos extrajudiciais e no curto lapso temporal entre o roubo e a apreensão, sem provas robustas de sua participação na negociação, adulteração ou ciência da ilicitude.

6. A mera presença no veículo na condição de carona, especialmente diante da comprovação de debilidade física (lesão na perna) que justificaria a necessidade de transporte, não induz automaticamente à coautoria ou participação, impondo-se a absolvição pelo princípio in dubio pro reo.

7. Em relação ao condutor, a apreensão do veículo roubado e com placas adulteradas em sua posse inverte o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar a licitude da posse ou a boa-fé.

8. A versão apresentada pelo condutor, de que adquiriu o veículo de alto valor via rede social sem qualquer documentação ou comprovante, mostra-se inverossímil e incompatível com a conduta do homem médio, evidenciando o dolo ou, ao menos, a ciência da ilicitude (dolo eventual).

9. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos e tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), inexistindo nexo de dependência ou subordinação que justifique a aplicação do princípio da consunção. 10. Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena de multa quando esta já foi fixada no patamar mínimo legal na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do primeiro apelante provido. Recurso do segundo apelante desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mera condição de passageiro em veículo produto de crime, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem a ciência da origem ilícita ou a adesão à conduta do condutor, não autoriza a condenação por receptação ou adulteração de sinal identificador, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas. 2. A apreensão de bem produto de crime em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa, sob pena de condenação. 3. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, inviabilizando a aplicação do princípio da consunção."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 180, caput, e 311, § 2º, III; CPP, arts. 156 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.030.459/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 3.114.272/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.03.2026; TJMT, ApCrim n. 1015291-69.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09.04.2025; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 8 e 33.

RELATÓRIO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Elton Gabriel Almeida de Souza
e
Erick Rudh Diniz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 180,
caput
(receptação), e art. 311, § 2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Ao apelante
Elton Gabriel Almeida de Souza
foi imposta a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Ao apelante
Erick Rudh Diniz
, a pena foi fixada em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Nas razões recursais conjuntas (Id. 338902024), a Defensoria Pública postula:

i)
i)
A
absolvição de Erick Rudh Diniz
, sustentando a atipicidade da conduta e a ausência de dolo, sob o argumento de que ele figurava apenas como passageiro do veículo, não tendo praticado os verbos nucleares dos tipos penais imputados;

ii)

A
absolvição de Elton Gabriel Almeida de Souza
, alegando ausência de provas do dolo quanto à origem ilícita do bem e à adulteração do sinal identificador, argumentando que a falta de documentação da compra não presume má-fé;

iii)

Subsidiariamente, para ambos, a aplicação do
princípio da consunção
entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador, sob a tese de que este seria crime-meio para aquele;

iv)

Subsidiariamente, para Erick, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade (alegado
bis in idem
com a reincidência) e a fixação de regime inicial semiaberto;

v)

O redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal em relação a ambos os apelantes.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 338902026), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que as circunstâncias fáticas, as contradições nos interrogatórios e a posse do bem comprovam o dolo e a autoria de ambos os réus, e que os delitos são autônomos, inviabilizando a consunção.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 347107869), opinou pelo
parcial conhecimento
e
parcial provimento
do apelo, para absolver o recorrente Erick Rudh Diniz por insuficiência de provas de sua participação (aplicação do
in dubio pro reo
), mantendo-se a condenação de Elton Gabriel Almeida de Souza e não conhecendo do pedido de redução da pena de multa deste último por falta de interesse recursal.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégio Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Elton Gabriel Almeida de Souza
e
Erick Rudh Diniz
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 180,
caput
(receptação), e art. 311, § 2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), na forma do art. 69, todos do Código Penal,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“
III.
HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme se apurou, em
29/05/2025
, a vítima
Luís Renato Barbosa Lima
conduzia seu veículo Hyundai Creta, ano 2018, de placa QCE9009/MT, quando foi abordada por dois indivíduos que, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram o automóvel.

Após o roubo, a placa original do veículo foi substituída pela placa
QCS3G37
, e o automóvel foi então repassado aos denunciados
ERICK
e
ELTON
, em circunstâncias não esclarecidas com precisão.

No dia 03/06/2025, por volta das 17h00, a Polícia Rodoviária Federal realizava patrulhamento na BR-364, quando avistou o veículo parado no acostamento, com os denunciados embarcando. Ao realizarem a abordagem, os policiais constataram que a placa de identificação não correspondia ao chassi e que o automóvel possuía registro de roubo.

Aos policiais,
ELTON
, o condutor, relatou que havia comprado o veículo por R$ 90.000,00 no Facebook, mas não possuía comprovante.

Já
ERICK

afirmou que pegou uma carona com
ELTON

de Sorriso para Rondonópolis. Contudo,
ELTON
declarou que estava vindo de Rondonópolis, evidenciando uma contradição nas versões apresentadas.

Diante disso, eles foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de polícia.

Em interrogatório policial,
ERICK

declarou ter ido a Santo Antônio de Leverger para visitar sua tia,
Maria Donizete
. Ele afirmou ter conseguido uma carona de volta com
ELTON
, que, segundo ele, é conhecido da tia. No entanto, não soube fornecer o endereço ou o contato da suposta tia.

O denunciado
ELTON
, por sua vez, permaneceu em silêncio.

IV.
REINCIDÊNCIA

O denunciado
ERICK
é multirreincidente, possui duas condenações por tráfico de drogas e duas por roubo majorado e roubo simples (SEEU 0002477-08.2013.8.11.0018). Destarte, impõe-se a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

V.
IMPUTAÇÃO LEGAL E REQUERIMENTOS

Ante o exposto,
DENUNCIO
:
ERICK
Rudh Diniz e
ELTON
Gabriel Almeida de Souza, já qualificados, como incursos nas disposição do
art. 180,
caput
, e art. 311, § 2º, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.”.

Após a regular instrução do processo, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando os apelantes como incursos nas sanções do art. 180,
caput
(receptação), e art. 311, § 2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), na forma do art. 69, todos do Código Penal. Ao apelante
Elton Gabriel Almeida de Souza
foi imposta a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Ao apelante
Erick Rudh Diniz
, a pena foi fixada em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

2. Mérito

A denúncia imputa aos apelantes a prática de receptação e condução de veículo com sinal adulterado.

Narra a peça acusatória que, em 03/06/2025, na BR-364, em Rondonópolis/MT, os acusados foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal transportando um veículo Hyundai/Creta, produto de roubo ocorrido dias antes (29/05/2025), ostentando placa adulterada (QCS3G37) diversa da original (QCE9009).

2.1. Do recurso de Erick Rudh Diniz

A defesa pugna pela absolvição de Erick, sustentando que ele era mero passageiro do veículo e desconhecia a origem ilícita do bem e a adulteração da placa.

A pretensão merece acolhimento, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça.

Isso porque, embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência (id’s 338901860 e 338901861), termos de apreensão (id. 338901864) e laudo pericial (id. 338901498) que atestou a adulteração e a origem duvidosa do veículo, a autoria e o dolo em relação a Erick não restaram demonstrados com a certeza necessária para um decreto condenatório.

O policial rodoviário federal Etvaldo Alves da Silva ouvido em juízo (id. 338901986), relatou que a abordagem ocorreu no acostamento da rodovia e que Elton Gabriel era quem conduzia o veículo e se apresentou como proprietário, alegando tê-lo comprado pela internet. O agente confirmou que Erick estava no banco do passageiro (carona) e que apresentava uma lesão na perna, com pinos ou hastes metálicas.

A condenação de Erick baseou-se, exclusivamente, nas contradições verificadas entre as versões dos acusados no momento da abordagem policial (sobre a origem e destino da viagem) e no curto lapso temporal entre o roubo e a apreensão. A sentença inferiu, a partir desses indícios, uma “ciência compartilhada” e uma atuação conjunta.

Todavia, no processo penal, a condenação exige prova robusta e inequívoca da participação do agente no crime.

Assim, a mera presença no veículo, na condição de passageiro, não induz automaticamente à coautoria ou participação nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, mormente quando não há prova de vínculo subjetivo duradouro ou prévio entre os agentes para a prática delitiva.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 2.030.459/RJ, julgado em 24/06/2025 orienta que
“O delito de receptação na modalidade 'conduzir' é crime de mão própria, inviabilizando a possibilidade de coautoria”,
assim, exige a execução pessoal do núcleo do tipo pelo agente, sendo inviável a coautoria, nesse contexto específico.

Ainda que se cogite da subsunção à modalidade da receptação própria “adquirir”, as provas constantes dos autos demonstram que o acusado Elton Gabriel, no momento da abordagem policial, declarou ter adquirido o veículo por meio da internet, sendo, inclusive, quem o conduzia no momento dos fatos.

Ademais, o policial rodoviário federal Etvaldo afirmou que Elton se apresentou como proprietário do automóvel, consignando, ainda, que o acompanhante se limitava a pegar carona.

Já com relação ao tipo penal do art. 311, § 2º, III, do CP, o verbo nuclear é utilizar veículo que
devesse saber
estar adulterado. Contudo, a interpretação desse tipo não pode ser elastecida a ponto de alcançar o mero passageiro eventual, salvo se comprovado que ele tinha domínio do fato ou aderiu à conduta do condutor com dolo.

No caso, a defesa de Erick apresentou versão verossímil e constante — de que pegou uma carona com Elton, intermediada por uma tia, para retornar a Rondonópolis devido a dores na perna recém-operada. A fotografia de id. 338901921, na qual se observa o membro inferior integralmente fixado por pinos, aliada aos relatórios de id’s 338901922, 338901923 e 338901924, bem como aos depoimentos colhidos, evidenciam de forma consistente a debilidade física de Erick.

As contradições apontadas nos depoimentos extrajudiciais, embora gerem suspeita, não são suficientes, por si sós, para superar a dúvida razoável.

Não se produziu prova de que Erick tenha participado da negociação do veículo, da adulteração da placa, ou que tivesse ciência inequívoca da ilicitude. Diferentemente do condutor, que detém a posse direta, ao passageiro não se impõe, ordinariamente, a verificação da regularidade documental ou pericial do veículo em que embarca.

Portanto, inexistindo prova segura do liame subjetivo e da efetiva participação de Erick nos delitos, imperiosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e a tese defensiva para
absolver Erick Rudh Diniz
das imputações, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Prejudicadas, por consequência, as teses subsidiárias referentes à dosimetria da pena e ao regime prisional do apelante Erick.

2.2. Do recurso de Elton Gabriel Almeida de Souza

A defesa pleiteia a absolvição de Elton, alegando desconhecimento da origem ilícita e da adulteração, e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção.

A pretensão absolutória não prospera.

Ao contrário da situação do corréu, a prova contra Elton é robusta. Ele foi flagrado na posse direta e condução do veículo roubado e adulterado. Ao ser abordado, apresentou-se como dono do automóvel, alegando tê-lo adquirido via Facebook por R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Contudo, não apresentou nenhum documento que comprovasse a licitude da transação, o pagamento do valor ou a identificação do vendedor.

Embora se trate de informações extraídas dos testemunhos do policial rodoviário federal, já que, perante a autoria policial permaneceu em silêncio e não compareceu ao interrogatório judicial, o enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal prevê que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso, os depoimentos, tanto na fase policial quanto em juízo são coerentes e corroborados pela apreensão do veículo em poder do apelante.

Relatou o policial Etvaldo Alves da Silva perante o juízo que sua equipe abordou um veículo que estava parado no acostamento, no qual estavam duas pessoas, uma delas identificada como Pastor Elton, que ao ser questionado, afirmou que o veículo era seu, embora não estivesse em seu nome e que tinha comprado o carro recentemente pela internet, via Facebook, pelo valor de R$ 90.000 (noventa mil reais) mas não possuía nenhum comprovante da compra. Informa que durante a verificação, constatou que a placa do veículo não correspondia ao número do chassi, e posteriormente, ao fazer uma nova checagem utilizando o número do chassi, foi descoberto que se tratava de um veículo com registro de furto ou roubo.

Já o policial Fernando Pandolfo Chaves na fase investigativa declarou que ao realizarem a abordagem, Elton, que estava na condição de motorista, disse que o veículo era de sua propriedade e que tinha acabado de comprar pelo “Facebook”, pagando o valor de R$ 90.000,00, contudo, não tinha nenhum comprovante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão de bem de origem ilícita em poder do agente inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude da posse ou a sua boa-fé, o que não ocorreu na espécie:

“EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual,
no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018
). 2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2523731 TO 2023/0448868-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024) destaquei

E ainda desta Corte:
“No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado enseja a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita da posse.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143467620218110015, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/02/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2026)

A versão de que adquiriu um veículo de alto valor de mercado, sem qualquer documentação, recibo ou cautela mínima, é inverossímil e incompatível com a conduta do homem médio, evidenciando o dolo, ou ao menos a inescusável ciência da ilicitude (dolo eventual), tanto para a receptação quanto para a condução de veículo adulterado.

No que tange ao pleito de aplicação do princípio da consunção ou da especialidade, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, a receptação e a adulteração de sinal identificador tutelam bens jurídicos distintos, o patrimônio e a fé pública, respectivamente. Inexiste nexo de dependência ou subordinação entre elas, visto que uma não constitui meio necessário ou fase de preparação para a outra.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que a receptação e adulteração de sinal identificador de veículo são delitos autônomos, de modo que não cabe a tese de absorção; acertada, portanto, a sentença que reconheceu o concurso material de crimes.

Para ilustrar o entendimento, o seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONSUNÇÃO. DOLO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALEGADA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, em ação penal na qual o embargante foi condenado pelos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, mantido o concurso material.

2. A defesa alega omissão do acórdão embargado quanto (i) à inexistência de desígnios autônomos e à tese de que a suposta adulteração teria constituído mero exaurimento da receptação, (ii) à ausência de provas do dolo específico exigido para o delito do art. 311 do Código Penal e (iii) à análise individualizada dos requisitos do art. 44 do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, requerendo efeitos modificativos aos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, por: (i) não enfrentar especificamente a tese de inexistência de desígnios autônomos entre os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e a alegação de consunção; (ii) deixar de examinar a alegada ausência de dolo específico quanto ao delito previsto no art. 311 do Código Penal; e (iii) não proceder à análise individualizada dos requisitos do art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, têm cabimento apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadmissíveis quando visam, em essência, à rediscussão do mérito e à obtenção de novo julgamento da causa.

5. O acórdão embargado enfrentou a tese de consunção ao afirmar a autonomia das condutas de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ressaltando que os tipos penais tutelam bens jurídicos distintos (patrimônio e fé pública), têm momentos consumativos diferentes e decorrem de desígnios autônomos, o que afasta a relação de dependência entre os delitos e mantém o concurso material.

6. Quanto ao dolo específico do crime do art. 311 do Código Penal, o acórdão embargado registrou que a posse de veículo com sinais identificadores adulterados, aliada às circunstâncias concretas, aquisição em mercado informal, por valor inferior ao de mercado, de pessoa sem vínculo documental com o bem, ausência de documentação e recente adulteração constatada, evidencia que o agente deveria saber das adulterações, presumindo-se o conhecimento, competindo à defesa demonstrar o desconhecimento, o que não ocorreu.

7. No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o acórdão consignou que não se mostram preenchidos os requisitos do art. 44, III, do Código Penal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do fato de o condenado estar cumprindo pena por crime de homicídio em outro estado da Federação, revelando que a medida não é socialmente recomendável.

8. Não há ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal aprecia, de forma suficiente, os pontos relevantes da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os fatores capazes de influir no resultado do julgamento, o que ocorreu no caso concreto.

9. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, e constatado que o embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, vedada a atribuição de efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de novo julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

2. São autônomos os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por tutelarem bens jurídicos distintos e possuírem momentos consumativos diversos, o que afasta a aplicação do princípio da consunção e autoriza o reconhecimento do concurso material.

3. A posse de veículo com sinais identificadores adulterados, em contexto de aquisição irregular e sem cautelas mínimas, autoriza a presunção de conhecimento das adulterações pelo agente, incumbindo à defesa demonstrar o desconhecimento para afastar o dolo exigido pelo art. 311 do Código Penal.

4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige a demonstração de que a medida é suficiente e socialmente recomendável, à luz das circunstâncias do art. 44 do Código Penal, podendo ser negada quando o condenado ostenta outra condenação e está em cumprimento de pena por delito grave.

5. Não há violação ao art. 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pela defesa.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 3.114.272/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

Também desta Corte:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOAUTOMOTOR.PRELIMINARDE NULIDADE DA SENTENÇAREJEITADA.PROVASSUFICIENTESDE MATERIALIDADEE AUTORIA. DOLO EVENTUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADEDOS PRINCÍPIOSDA CONSUNÇÃOE ESPECIALIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. RECURSOS DESPROVIDOS [...] 1. A sentença atende aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação (art.
93, IX, da CF), tendo enfrentado as questões centrais da causa, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos defensivos (Tema de Repercussão Geral n. 339 do STF). 2. A materialidade e a autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudo pericial veicular e depoimentos testemunhais. 3. O dolo no crime do art. 311, § 2º, III, do CP, com a redação dada pela Lei n. 14.562/2023, não exige mais a prova da adulteração praticada diretamente pelo agente, bastando que ele soubesse ou devesse saber da irregularidade (dolo eventual). 4
. A aplicação dos princípios da consunção ou especialidade não se mostra adequada diante da autonomia entre as condutas de receptação e de transporte de veículo com sinal identificador adulterado.
5. O concurso material entre os delitos é corretamente reconhecido, dada a autonomia das condutas típicas. 6. Não reconhece a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP), pois os apelantes negaram integralmente os crimes, alegando desconhecimento da origem ilícita e da adulteração. 7. A Súmula 231, do STJ permanece em vigor, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal, e, no caso, as penas-base já foram fixadas nos patamares mínimos. 8. Pedido de isenção de custas processuais, prejudicado por ausência de interesse recursal. IV.Dispositivo e Tese: Recursos desprovidos, em consonância com o parecer ministerial”
(TJMT - Apelação: 1000830-60.2023.8.11.0098, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/01/2026, Data de Publicação: 30/01/2026). destaquei

Sobre a matéria ainda o Superior Tribunal de Justiça orienta que:
“Delito previsto no artigo 331, §2º, III, do CP que tipifica a conduta de conduzir veículo adulterado,
de modo a dispensar que o condutor tenha realizado a falsificação em si.
Condenação mantida em face do acervo probatório, inviável o pleito de absolvição.”
(AREsp n. 3.103.758, Ministro Carlos Pires Brandão, DJEN de 05/02/2026) grifei

E, também:
“A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.562/2023 ampliou o alcance do tipo penal do art. 311 do Código Penal, abrangendo condutas como posse, transporte e ocultação de objeto adulterado, tornando irrelevante a comprovação da autoria material do ato de adulterar.”
(REsp n. 2.229.078, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 26/02/2026).

Desta feita, mantenho a condenação de Elton Gabriel Almeida de Souza nos exatos termos da sentença, inclusive quanto ao concurso material de crimes.

3. Da pena de multa

A defesa pugnou, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal em relação a ambos os apelantes.

Inicialmente, no tocante ao apelante Erick Rudh Diniz, o pedido resta prejudicado, ante o acolhimento do pleito absolutório, conforme fundamentação exposta.

Em relação ao apelante Elton Gabriel Almeida de Souza, verifica-se a ausência de interesse recursal.

Da análise da sentença condenatória, constata-se que o juízo
a quo
fixou a pena de multa exatamente no mínimo legal previsto para os tipos penais, estabelecendo 10 (dez) dias-multa para cada delito, no valor unitário mínimo de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Vale recordar o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça acerca da dosimetria da pena de multa, nos termos do Enunciado 33:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

A sentença aplicou corretamente os critérios legais, não havendo qualquer reparo a ser feito em benefício do réu, tampouco interesse em recorrer para obter o que já foi concedido.

Portanto, deixo de conhecer do pedido de redução da pena de multa em relação ao apelante Elton.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial:

a) DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ERICK RUDH DINIZ
para
ABSOLVÊ-LO
das imputações constantes na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, prejudicadas as demais teses subsidiárias defensivas.
Expeça-se alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso.

b) NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELTON GABRIEL ALMEIDA DE SOUZA,
mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026